Tribunal: TJDFT
Processo: 0714295-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714295-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GERACINA LEITE LANDIM AGRAVADO: FERNANDO LANDIM CAETANO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA GERACINA LEITE LANDIM contra decisão (ID 190533723) da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do arrolamento sumário de MANOEL CAETANO DE ARAUJO, ajuizado por FERNANDO LANDIM CAETANO, indeferiu o pedido de reingresso da recorrente como terceira interessada. Em suas razões (ID 57738759), alega que: 1) é proprietária de 50% de imóvel arrolado; 2) adquiriu o bem juntamente com seu marido; 3) no decorrer da venda, o marido faleceu; 4) foi excluída erroneamente do processo, sob o argumento de que não seria herdeira nem meeira, porém, é coproprietária do imóvel; 5) depois de sua exclusão do processo, o pedido de adjudicação do bem foi deferido, porém, está impossibilitada de levantar de qualquer valor depositado; 6) figura como vendedora no contrato de compra e venda do imóvel adjudicado; 7) o adquirente afirma que comprou o imóvel do falecido e da agravante; 8) possui interesse legítimo na causa, portanto, deve participar do processo como terceira interessada; 9) a exclusão da cadeia sucessória não gera qualquer efeito em sua qualidade de coproprietária; 10) um apartamento foi utilizado para a aquisição da casa que, no divórcio, foi partilhada na proporção de 50% para cada cônjuge, cujo valor deve ser abatido abatido do saldo devedor existente; 11) o imóvel foi adquirido conjuntamente e a recorrente é proprietária de 50%. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para impedir a disposição de 50% do valor da venda do imóvel. No mérito, o provimento do recurso, para reconhecer o direito da agravante como proprietária da metade do valor da venda do imóvel. Preparo recolhido (ID 57749946). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação parcial da tutela. O juízo entendeu que a agravante não é meeira nem herdeira e que o bem é de propriedade exclusiva do autor da herança, pois, quando se casaram ele possuia mais de 70 anos e no momento do óbito eram casados em regime separação legal de bens (ID 101690596 e 129645349). De fato, no regime de separação obrigatória de bens não há comunicação patrimonial entre os cônjuges (art. 1.641, II, do CPC). Logo, a agravante não é herdeira nem meeira. Todavia, o juízo não considerou que este foi o segundo casamento do casal. Em 14/02/1985, tinham sido casados pelo regime de comunhão universal (ID 103252723). Manoel adquiriu o único imóvel objeto do inventário em 31/01/1994, mediante financiamento (ID 116780133). A agravante alega que quando se separou do falecido, em maio de 2012, os direitos sobre o imóvel foram partilhados na proporção de 50% para cada cônjuge. Para comprovar a referida alegação, junta apenas cópia de parte do processo de divórcio (ID 101690597). Tal documento não é suficiente para demonstrar a titularidade do bem, pois não informa o desfecho do processo, nem qual o percentual efetivamente lhe pertenceria, correspondente ao número de parcelas quitadas até o divórcio. A propriedade do bem imóvel deve ser comprovada mediante registro na matrícula no cartório de imóveis (art. 227 do Código Civil). Todavia, a certidão que consta nos autos não informa qualquer partilha (ID 116780133). Por outro lado, o único herdeiro informou no arrolamento sumário, em duas oportunidades, que metade do imóvel pertencia à agravante (ID 101688571 e 116780131). Apesar de não ser herdeira nem meeira, há a possibilidade de que a recorrente seja proprietária de parte do imóvel, por força do divórcio que pôs fim ao primeiro casamento. Portanto, deve ser concedida a ela derradeira oportunidade de apresentar certidão do cartório de imóveis, que informe o registro da partilha dos bens em razão do divórcio. No prazo para a manifestação da recorrente, ela deve permanecer nos autos como terceira interessada e o levantamento da metade do valor decorrente da venda do imóvel deve permanecer suspenso. No mesmo sentido, ilustrativamente, registrem-se julgado desta Sexta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR AFASTADA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. POSSIBILIDADE. INTERESSE JURÍDICO. DEMONSTRADO. 1. Da análise da exordial recursal, mostra-se latente a pertinência subjetiva da recorrente para figurar no polo ativo do presente recurso, pois, entre outros pedidos, defende possuir interesse jurídico para intervir no processo originário, razão pela qual, nos termos do art. 119 do CPC, requer seu ingresso na qualidade de terceira interessada. 2. Cabe ao juízo do inventário resolver, nos termos do art. 612 do CPC, todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. 3. In casu, restou comprovado documentalmente o interesse jurídico da agravante em intervir nos autos do inventário, tendo em vista que o único bem a ser partilhado foi alvo de transação entre as partes. 4. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 1327216, 07457995820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021). DEFIRO em parte a tutela antecipada recursal para que o levantamento da metade do valor decorrente da venda do imóvel permaneça suspenso até o julgamento final deste recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator